Tribunal: TJMT
Processo: 1015757-39.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1015757-39.2020.8.11.0000
INTERESSADO: KASSIO COSTA DO NASCIMENTO SILVA
IMPETRADO: JUÍZO DA 3.a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ÁGUA BOA
Vistos etc.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, interposto pelo advogado Kássio Costa do Nascimento Silva, em favor de Marcelio Pereira de Azevedo, apontando como autoridade coatora o Juízo da Terceira Vara da Comarca de Água Boa/MT.
Narra que o paciente foi denunciado pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação ao tráfico, ainda sob a égide da Lei n. 6.368/76 (arts. 12 e 14), por fato supostamente ocorrido em 17 de março de 2005, ocasião em que foi apreendida a quantia de 550 gramas de maconha.
O paciente não foi preso em flagrante, restando qualificado indiretamente. Com o recebimento da denúncia, seguiu-se a tentativa de intimação pessoal infrutífera, bem como posterior citação editalícia.
Sem resposta à citação por edital, foi suspenso o curso do processo e do prazo prescricional, bem como decretada a prisão preventiva do paciente, cujo mandado restou cumprido em 13/7/2020, no Estado do Goiás, onde o paciente reside.
Sustenta, porém, que (i) é nula a citação editalícia, por ausência de esgotamento dos meios disponíveis à realização da citação pessoal; (ii) o paciente não é pessoa demandada na origem, pois a grafia do seu nome e do nome de sua genitora não coincidem com os dados do suposto autor dos crimes; (iii) o paciente nunca esteve na Cidade de Cocalinho/MT, tendo residido toda a sua vida no Estado de Goiás (na cidade de Mossâmedes até os 24 anos e nos últimos 10 anos em Goiânia), onde possui família constituída e é empregado na mesma empresa por 17 anos; (iv) a liberdade do paciente não representa risco à aplicação da lei penal, pois reside no mesmo local há mais de 10 anos, como também presta serviço para o mesmo empregador há 17 anos; e (v) eventual risco processual, se existente, já estaria superado, com a comprovação do endereço em que o paciente pode ser localizado.
Solicitei informações prévias, as quais vieram aos autos (ID 53506988).
O impetrante reiterou o pedido de liminar, anexando documentação com a finalidade de comprovar que no dia dos supostos ilícitos o paciente estaria realizando viagem profissional, conforme comprovantes extraídos do arquivo do seu empregador (ID’s 53631473, 53631474 e 53631475).
É o essencial.
A impetração traz uma série de matérias que não comportam análise na via do habeas corpus, porquanto demandaria dilação probatória incompatível com o rito sumaríssimo.
É inviável analisar a suposta nulidade da citação por edital, porquanto seria necessária a análise de todos os andamentos da ação penal – os quais sequer constam nos autos -, além de que a matéria necessita ser primeiramente submetida ao juízo da causa, sob pena de supressão de instância.
Igualmente, embora seja incontroverso nos autos que o paciente foi qualificado de forma indireta, o que, obviamente, aumenta a probabilidade de eventual erro, a dúvida somente pode ser sanada por meio de procedimento ordinário, no âmbito de um processo de conhecimento, com os meios adequados de prova.
Por outro lado, o paciente apresentou um álibi razoável, no sentido de que, além de não ser o suposto autor do crime, no dia dos fatos estaria em local diverso, em viagem a serviço (ID’s 53631473, 53631474 e 53631475). Relata, ainda, que teria perdido seus documentos pessoais no ano de 2002 (o que depende de prova, a ser produzida na instância de origem).
Em contrapartida, o próprio juiz da causa demonstrou certa insegurança quanto à identificação do autor dos crimes, ao consignar nas informações o seguinte:
“(...) Importa destacar que, com base nas informações repassadas pelo réu Samuel, o paciente foi qualificado indiretamente durante o inquérito policial, como sendo Marcelo Pereira de Azevedo, nome este que foi descrito na denúncia apresentada pelo Ministério Público e seguiu durante o trâmite processual.
Ocorre que, em busca ao Sistema Infojud, este Magistrado constatou a existência de 23 (vinte e três) pessoas com o nome Marcelo Pereira de Azevedo, contudo, nenhuma delas apresenta a mesma filiação, naturalidade ou data de nascimento que foram descritas em sede policial e replicadas pelo Ministério Público. Por outro lado, o ÚNICO nome Marcelio Pereira de Azevedo, tal como apresentado pelos documentos juntados pelo paciente, possui a mesma qualificação apresentada nos autos, quais sejam, nascido em 17/02/1979 e filho de Sebastião Ferreira de Azevedo e Divina Pereira de Azevedo.
Ou seja, a princípio, conclui-se que, durante a qualificação indireta feita no inquérito policial, houve erro material no primeiro nome, sendo escrito Marcelo, em vez de Marcelio. No entanto, as demais informações que compõe a qualificação coincidem com os dados pessoais do paciente.
(...)
Por fim, em 06/08/2020, este Juízo indeferiu novo pedido de revogação da prisão preventiva e determinou vista dos autos ao Ministério Público para que, querendo, adite a denúncia, em razão do erro material no nome do acusado/paciente. Entretanto, cabe destacar que, caso o Ministério Público insista no nome de Marcelo, em vez de Marcelio (como é o nome do paciente), este Juízo revogará a prisão preventiva por se tratar de pessoa diversa.” (ID 53506988)
Chegou-se aos dados pessoais do paciente por exercício de exclusão, uma vez que o nome fornecido pelo coacusado, embora semelhante, não coincidia com nenhuma outra pessoa. Além disso, admite-se a possibilidade de não ser o paciente o coautor dos crimes, ao se afirmar que “caso o Ministério Público insista no nome de Marcelo, em vez de Marcelio (como é o nome do paciente), este Juízo revogará a prisão preventiva por se tratar de pessoa diversa”.
Há, portanto, uma séria controvérsia quanto à identificação do paciente, a qual, embora não possa ser sanada nesta via, recomenda cautela com a adoção de uma providência cautelar tão extrema, como é o caso da prisão preventiva.
De qualquer sorte, a prisão preventiva foi decretada para garantia da aplicação da lei penal, em virtude da suposta fuga do distrito da culpa e, genericamente, para garantia da ordem pública e preservação da instrução processual (ID 52134996, págs. 11-15). Ao negar a revogação da medida, restou consignado que “o acusado furtou-se da aplicação da lei penal por aproximadamente 15 (quinze) anos, somente sendo encontrado após o cumprimento de mandado de prisão preventiva, uma vez que, segundo as provas já produzidas nos autos, o mesmo evadiu-se do distrito da culpa após a prisão do corréu Samuel” (ID 52134999, pág. 67).
Contudo, o fato de o paciente ter sido preso na Cidade em que reside há vários anos - Rua SC7, Qd. 04, Lt. 15, Setor Castro, em Senador Canedo/GO (ID 52134985), com imóvel residencial financiado em banco público, alistamento eleitoral desde o ano de 2007, alistamento eleitoral desde o ano de 2007 (ID 52134980), somada à demonstração de ocupação lícita com CTPS registrada desde o ano de 2003 pelo mesmo empregador (ID 52134982), revelam que a sua liberdade não ameaçará a aplicação da lei penal, restando superado o motivo determinante para a decretação da medida, a impor a sua revogação, nos termos do artigo 316 do Código de Processo Penal.
Ademais, não se visualiza ameaça à ordem pública, pois o suposto fato delituoso teria ocorrido há mais de 15 (quinze) anos e consistiu na apreensão da quantidade de 550 gramas de maconha, o que não se mostra contemporâneo, tampouco revestido de gravidade atípica.
Assim, deve-se considerar que a prisão preventiva é medida excepcional, cabível apenas quando não for inviável medida menos gravosa (art. 282, § 6o, do CPP) e não se admite a sua decretação com a finalidade de antecipação do cumprimento de pena (art. 313, § 2o, CPP).
Compreendo, portanto, que as medidas cautelares diversas da prisão são absolutamente suficientes e adequadas no caso em debate, pois garantirão, com menor onerosidade, a vinculação do paciente à ação penal.
Por tais razões, defiro a ordem pleiteada, para revogar a prisão preventiva imposta ao paciente Marcelio Pereira de Azevedo, impondo-lhe, porém, o cumprimento das seguintes medidas cautelares: a) comparecimento bimestral em juízo para informar e justificar suas atividades; b) obrigação de manter atualizado o seu endereço; c) proibição de se ausentar da Comarca em que reside por prazo superior a oito dias, sem prévia comunicação do Juízo.
A fiscalização das cautelares ora impostas deverá ser deprecada para a Comarca de residência do paciente.
O alvará de soltura deverá ser expedido na origem, se por outro motivo o paciente não estiver que permanecer preso, com a deprecação de precatória, para fiscalização das cautelares.
Intimem-se.
Após, colha-se o parecer da Procuradoria Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador PAULO DA CUNHA
Relator